Tribunal: CARF
Processo: 10830.722111/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722111/2018-99
ACÓRDÃO
2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/07/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI.
Os administradores da pessoa jurídica respondem pessoalmente pelos
créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, no período de sua administração.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei
para o caso concreto. Ademais, não é competência funcional do órgão
julgador
administrativo
apreciar
alegações
de
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade da legislação vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
2

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 383) interposto pelo responsável solidário Laércio
Tomé em face da decisão da 15a Turma da DRJ06, consubstanciada no Acórdão no 106.007.281 (p.
344), que julgou improcedente a impugnação do contribuinte e procedente em parte a
impugnação do administrador, Laércio Tomé, para excluí-lo do polo passivo apenas em relação à
competência 09/2014.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Da autuação
Trata-se de Auto de Infração de multa isolada, aplicada no percentual de 150%,
com fundamento no art. 89, §10 da Lei no 8.212/1991, por compensação indevida
de contribuições previdenciárias, com falsidade da declaração em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), nas competências de 09/2014 a 07/2016, no valor de
R$10.234.909,77 (dez milhões, duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e nove
reais e setenta e sete centavos).
Foram indicados como responsáveis tributários pelo crédito apurado as seguintes
pessoas físicas, sob o argumentos de que todos eles, “na qualidade de sócios-
administradores, conforme contrato social, detêm o poder-dever de fiscalização
dos atos praticados no âmbito da empresa, respondendo objetivamente pelos
atos infracionais praticados durante sua gestão”, nos termos do art. 135, III, do
Código Tributário Nacional (CTN): MILTON RODRIGUES JUNIOR, CPF 082.347.198-
58; LAERCIO TOME, CPF 067.946.028-49; CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA NETO, CPF
186.706.768-42; AUGUSTO DALCOQUIO NETO, CPF 009.849.579-87.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 17/26, o contribuinte declarou em GFIP, no
período de 09/2014 a 13/2016, compensações no valor de R$17.797.076,74.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
3
Intimado a esclarecer a origem do crédito compensado, afirmou que o valor de R$
10.797.803,46 correspondia à desoneração da folha de pagamentos, nos termos
da Lei no 12.546/2011, conforme planilha apresentada (fl. 99). Informou ainda
que o restante do valor compensado foi apurado por consultoria tributária
terceirizada. Todavia, não foram apresentados documentos relativos à citada
auditoria, mesmo após várias prorrogações de prazo concedidas para
atendimento da intimação.
Conforme o mesmo relatório, a autoridade fiscal verificou não constar, das GFIP,
declaração do valor de retenções eventualmente sofridas sobre notas fiscais de
prestação de serviços nem a existência de recolhimentos indevidos ou a maior de
contribuições previdenciárias.
Consta ainda que, para a glosa das compensações efetuadas e não comprovadas
pelo interessado, foi formalizado o processo no 10880.727747/2017-51.
Sobre a multa aplicada, o Relatório Fiscal explicita o seguinte:
MULTA ISOLADA
15. O sujeito passivo, ao fazer inserir em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, informação de compensação que
sabidamente não teria direito, reduziu, deliberadamente, o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social, o que configura a conduta ilegal.
16. Isso revela que, mais do que simples hipótese de erro, as declarações foram
lavradas com falsidade e, portanto, estão sujeitas à multa isolada de 150%
sobre o valor total indevidamente compensado, conforme previsão do
parágrafo décimo do art. 89 da Lei 8.212/91, confrontado com o inciso I do
caput do art. 44 da Lei 9.430/96, in verbis:
(...)
17. Os valores indevidamente compensados estão demonstrados em planilha
anexa “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MULTAS PREVIDENCIÁRIAS”, o qual
considerou como Período de Apuração a data de envio das respectivas GFIPS,
conforme DEMONSTRATIVO DOS VALORES COMPENSADOS, anexo.
Foi
juntado
aos
autos,
às
fls.
43/47,
o
Despacho
Decisório
RFB/DRF/CPS/SEORT/DCPRE/EADIC no 220/2018, de 04/04/2018, relativo ao
processo no 10880.727747/2017-51, no qual consta a glosa das compensações
efetuadas pelo contribuinte, declaradas em GFIP, do período de 01/2014 a
13/2016, como explicitado.
A auditoria juntou ainda aos autos a 37a. Alteração e Consolidação do Contrato
Social do contribuinte, datada de 14/05/2015, sem registro, fls. 49/57, pela qual
Milton Rodrigues Junior e Sergio Armando Audi, então os únicos sócios do
contribuinte, admitem na sociedade Cláudio Ribeiro da Silva Neto e Laércio Tomé.
De acordo com a Cláusula Quarta da alteração contratual e Décima Sétima do
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
4
contrato consolidado, a gerência e administração da sociedade passaria a ser
exercida isoladamente por Laércio Tomé, ficando facultado aos sócios Milton
Rodrigues Junior e Cláudio Ribeiro da Silva Neto, a gerência e administração da
sociedade sempre em conjunto, sem prejuízo da gerência e administração da
sociedade de forma isolada pelo sócio Laércio Tomé.
Às fls. 58/67, foi juntada a Certidão Narrativa, de 14/12/2016, relativa aos Autos
do Processo 0307913-90.2015.8.24.0033, que trata de Ação de Rescisão
Contratual c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada em 21/07/2015, por
Augusto Dalçoquio Neto e Isabel Cristina Dalçoquio em face de Laércio Tomé,
Milton Rodrigues Junior, Sergio Armando Audi, Marcelo Rodrigues e Cláudio
Ribeiro da Silva Neto. A referida Certidão Narrativa dá conta de que, em
17/08/2015, foi proferida decisão interlocutória, pela qual a juíza de direito
reconheceu Laércio Tomé como administrador de fato da empresa Transportes
Dalçoquio, nos seguintes termos:
Embora o objeto da presente ação não seja efetivamente a administração da
empresa Dalçóquio Transportes Ltda, verifica-se que esta encontra-se à mercê
de sérios problemas de gestão, especialmente porque Laércio Tomé, que é
quem, aparentemente, administra a empresa não consegue efetivar transações
com instituições governamentais e bancárias em face das discussões jurídicas
travadas a respeito da administração da empresa. Longe de se decidir nesta
ação quem é o efetivo administrador da empresa, mas, levando em
consideração todas as notícias na região acerca da situação fática da
Dalçóquio Transportes Ltda, bem como documentos juntados neste processo,
entendo necessária a expedição dos ofícios postulados à fl. 568, com o intuito
de evitar maiores prejuízos financeiros à sociedade empresarial e, ainda,
terceiros envolvidos em negócios jurídicos celebrados por esta. Assim sendo,
oficiem-se os bancos e instituições nominadas à fl. 568 para que reconheçam
Laércio Tomé como administrador de fato da empresa até segunda ordem
judicial. Após, aguardem-se o decurso dos prazos para resposta dos réus. ltajaí
(SC), 17 de agosto de 2015. Vera Regina Bedin. Julza de Direito.
Às fls. 68/69 dos autos, consta procuração pública, de 15/09/2016, que tem como
outorgante o contribuinte, representado pelo administrador delegado de acordo
com o ofício expedido nos Autos do Processo no 0307913-90.2015.8.24.0033,
Laércio Tomé, que nomeia e constitui seu bastante procurador Cláudio Ribeiro da
Silva Neto, a quem confere os mais amplos e gerais poderes para o foro em geral.
Da ciência e da impugnação do contribuinte
O contribuinte (pessoa jurídica) foi cientificado do auto de infração por meio
eletrônico em 19/04/2018 (fls. 191), e apresentou a impugnação de fls. 195/205
em 21/05/2018, alegando o que vem abaixo descrito, em síntese.
Afirma ter passado por dificuldades para cumprir suas obrigações, o que culminou
com o requerimento de recuperação judicial, pelo que então contratou os
serviços de consultoria tributária terceirizada da empresa SPJ PIVA ASSESSORIA
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
5
EMPRESARIAL - EIRELI, através de seu administrador, SIDNEI PIVA DE JESUS, para
verificar a existência de eventuais créditos tributários e efetuar o seu
aproveitamento dentro da legalidade.
Argui que o contrato firmado previa a responsabilidade integral da contratada
pela lisura do procedimento, o que demonstra a boa-fé do impugnante e sua
confiança na operação. Junta recibos para comprovar os gastos efetuados com o
serviço.
Afirma ainda ter notificado extrajudicialmente a contratada SPJ PIVA ASSESSORIA
EMPRESARIAL EIRELI, referenciando as obrigações contratuais desta, para
“prestar integrais esclarecimentos dos procedimentos adotados, demonstrando a
origem dos créditos utilizados, bem como os fundamentos jurídicos que
embasaram o procedimento” e apresentar “toda a documentação referente ao
procedimento”. Diz que a referida notificação foi entregue ao destinatário em
09/05/2018, conforme documentos anexos.
Aduz ter sido induzida a erro pelo “executante da referida compensação”, pelo
que sua conduta não pode ser caracterizada como eivada de dolo ou má-fé, por
ausência de culpabilidade, uma vez que contratou e pagou por serviço
terceirizado, que efetuou as compensações e por elas se responsabilizou
integralmente.
Cita julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no sentido de
que, para a aplicação da multa de ofício qualificada, não basta ao fisco entender
presentes “fortes evidências de intuito de fraude”, pelo que considera ser
indevida a multa aplicada, em razão da demonstração de sua boa-fé e em atenção
aos princípios da presunção de inocência e da boa-fé.
Alternativamente, alega que o patamar da multa de 150% é muito elevado e deve
ser reconsiderado, em observância aos princípios da vedação do confisco e da
razoabilidade. Cita doutrina a esse respeito e afirma, de acordo com julgado que
cita, que a aplicação de multa em valor superior ao tributo devido é confiscatória.
Destaca que a aplicação da referida multa prejudica a coletividade de pessoas
ligadas à empresa e afeta a sobrevivência do contribuinte, que se encontra em
recuperação judicial.
Ao fim, requer a dilação de prazo para juntada de provas; a inaplicabilidade da
multa isolada; alternativamente, a aplicação da multa de 75%. Junta documentos,
entre eles, decisões judiciais, contrato de consultoria e recibos de pagamento.
Foi juntada à impugnação do contribuinte a decisão de fls. 206/215, de
14/09/2017, do juízo da 1a. Vara Cível de Itajaí (SC), proferida nos Autos do
Processo no 0307913-90.2015.8.24.0033, já citado acima, nos termos abaixo:
Autos n. 0307913-90.2015.8.24.0033
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente: Augusto Dalçoquio Neto e outro
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
6
Requerido: Laércio Tomé e outros
Augusto Dalçoquio Neto e Isabel Cristina Dalçoquio ajuizaram a presente Ação
de Rescisão Contratual c/c Indenização, sustentando, em resumo, que:
1)Venderam a sociedade empresária Transportes Dalçoquio Ltda (ora em
Recuperação Judicial) por contrato escrito celebrado em nome de Milton
Rodrigues Júnior, mas cujo efetivo adquirente e responsável pelo
adimplemento das obrigações foi Laércio Tomé, com quem se deram todas as
tratativas e a finalização do contrato;
2)Finalizadas as tratativas negociais, Laércio exigiu que figurassem como
compradores Milton Rodrigues Júnior e Sérgio Armando Audi, os quais o
representariam;
3)Todas as operações, bens, instalações e controle da sociedade empresária
foram repassados para Laércio Tomé, que passou a figurar faticamente como
sócio-administrador, ainda que por interpostas pessoas (Milton Rodrigues
Júnior e Sérgio Armando Audi); e
4)Sucederam-se disputas internas entre os ora demandados em torno da
gestão da pessoa jurídica, redundando em desvio de valores, fraudes, acordos
prejudiciais e descumprimento de condições contratuais.
Em razão do descumprimento da avença, pretendem a rescisão do contrato
inicial e das alterações contratuais que a sucederam (36a e seguintes), bem
como indenização por perdas e danos em decorrência da má gestão
empresarial.
Citados, os réus responderam.
Laércio Tomé admitiu que, de fato, exerceu a gestão e fez aportes financeiros,
embora Milton tenha formalmente figurado no contrato.
Sustentou que vem arcando rigorosamente em dia com as obrigações
assumidas, não sendo o caso de rescisão contratual (p. 560-569 e 1093/1110).
Sérgio Audi argumentou que foi incluído na 36a alteração contratual como
mero sócio cotista, sem poder de administração, razão pela qual não pode ser
compelido a pagar perdas e danos (p. 626-634).
Milton Rodrigues Júnior defendeu a ocorrência de colusão entre os requerentes
e os requeridos Laércio e Cláudio, com o propósito de obter sentença favorável
aos autores da ação e que prejudique exclusivamente o contestante. Sustentou
que foi o verdadeiro adquirente da pessoa jurídica e que foi seduzido a assinar
a 37a alteração contratual para garantir o ingresso de Laércio Tomé,
outorgando procuração a Cláudio Ribeiro da Silva Neto, os quais promoveram
desvios de recursos da sociedade empresária. Sustentou que vem pagando
regularmente pela aquisição das cotas sociais, que a pessoa jurídica, por
ocasião da alienação, passava por situação de insolvência e que Laércio
praticou desvios na empresa (p. 825-846).
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
7
Cláudio Ribeiro da Silva Neto observou que existe conflito entre Laércio Tomé e
Milton Rodrigues Júnior, porém a administração é exercida por Laércio Tomé,
que vem cumprindo suas obrigações (p. 1250-1258).
Marcelo Rodrigues asseverou que foi admitido na sociedade na 37a alteração
contratual, a qual não pode ser rescindida porque naquele momento o
contrato não era objeto de litígio. Apontou a ocorrência de simulação entre os
autores e os requeridos Laércio e Cláudio (p. 2422-2433).
Houve réplica e tentativa frustrada de conciliação.
Foram proferidas decisões no sentido de admitir existência de situação fática
que recomendava o reconhecimento de Laércio Tomé como administrador, a
fim de evitar prejuízos envolvendo os negócios jurídicos celebrados pela pessoa
jurídica.
Sobreveio petição firmada pelos autores Augusto e Isabel e pelos requeridos
Laércio e Cláudio (p. 8689-8694), pela qual esses últimos reconhecem a
procedência do pedido, renunciando Laércio à administração da pessoa jurídica
e reconhecendo o autor como efetivo administrador. Entre outras disposições,
as partes conferem quitação recíproca e reconhecem o crédito que já constava
no quadro geral de credores da recuperação judicial.
Em audiência, os réus Sérgio Armando Audi e Marcelo Rodrigues anuíram aos
termos do acordo (p. 8898).
O réu Milton Rodrigues Júnior manifestou-se a p. 8854-8889, opondo-se ao
acordo. Reforçou a ocorrência de simulação entre os autores e os réus Laércio e
Cláudio e anotou que o acordo concretizou o que eles intentam desde o início
do processo, que é a recondução do autor Augusto à administração da pessoa
jurídica. Requereu o reconhecimento judicial da lide simulada, com a extinção
do processo.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passa-se a decidir acerca do acordo celebrado entre os autores Augusto e
Isabel e os réus Laércio e Cláudio.
Analisando cuidadosamente os autos, não se vislumbra a ocorrência de
impedimento legal à homologação do acordo celebrado entre tais partes,
mantendo-se a discussão judicial entre as partes restantes.
...
Passa-se a examinar questão colocada tanto pelo réu Milton como pelo Comitê
de Credores (petição de p. 796-799 dos autos 0302805462016) e que diz
respeito à extensão do acordo à esfera jurídica de Milton e dos credores da
pessoa jurídica.
Pois bem, as cláusulas do acordo não surtem efeitos jurídicos em relação ao
réu Milton (nem poderiam fazê-lo, evidentemente - e isso nem precisaria ser
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
8
dito). O acordo está limitado à esfera jurídica dos autores e dos réus Laércio e
Cláudio. Não cria obrigações em relação a Milton nem produz efeitos em
relação à sociedade empresária e a seus credores (res inter alios acta). Apenas
a cláusula referente à administração da pessoa jurídica atinge Milton (eis que
segundo o acordo ela passa à pessoa do requerente Augusto), mas tal questão,
a bem da verdade, desde a decisão de p. 636 (que reconheceu o requerido
Laércio como administrador de fato) está judicializada e não pode mais ser
resolvida pela simples vontade das partes. A decisão judicial não poderia ser
alterada por ninguém, inclusive Milton, portanto.
...
Feitos esses registros, deve o acordo ser homologado em relação às partes
Augusto Dalçoquio Neto, Isabel Cristina Dalçoquio, Laércio Tomé e Cláudio
Ribeiro, para fins de extinguir a presente ação.
Também servirá para a extinção das ações ns. 0302819-30.2016.8.24.0033,
movida pelo réu Laércio contra os autores, porque dada quitação irrestrita e
geral entre as partes, e 0303004-68.2016.8.24.0033, em relação às mesmas
partes (Augusto Dalçoquio Neto, Isabel Cristina Dalçoquio, Laércio Tomé e
Cláudio Ribeiro).
Por outro lado, a mencionada transação não poderá abranger a ação de n.
0302805-46.2016.8.24.0033, porque o objeto diz respeito, justamente, à
matéria que será posteriormente analisada nesta ação (as 37a e 38a
alterações contratuais).
Em audiência, Sérgio e Marcelo anuíram ao acordo e também resolveram
transacionar com Augusto e Isabel (p. 8898), resolvendo-se que eles dão
quitação recíproca a respeito de seus direitos e obrigações decorrentes da
sociedade empresária (item VI) e que, em função do acordo, retornar-se-á à
35a Alteração Contratual, cancelando-se as subsequentes (item VIII - p. 8898).
Especificamente quanto à cláusula que dispõe sobre o retorno à 35a Alteração
Contratual, ela produz efeitos entre os transacionantes, mas não é possível, no
âmbito desta ação, promover alteração contratual e arquivamento na Junta
Comercial para eficácia em relação a terceiros, uma vez que em referidas
alterações contratuais
também figura o correu Milton, que, portanto, pode ter interesse jurídico direto
a defender. Se ele discordar da saída de Sérgio e Marcelo do quadro societário,
a questão deverá ser discutida em ação autônoma, em conformidade com as
regras de direito societário, pois a causa de pedir desta ação é restrita ao
(des)cumprimento de obrigação contratual. A despeito disso, é possível a
extinção do processo em relação a Sérgio e Marcelo, pois quanto a eles
esvaziou-se a causa de pedir.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
9
Finalmente, no que concerne à administração da sociedade empresária, tendo
em vista a saída de Laércio Tomé, impõe-se consignar que a gestão da pessoa
jurídica deverá recair sobre Augusto Dalçoquio Neto.
...
Diante desse contexto, longe de se decidir quem é o efetivo administrador da
empresa, impõe-se reconhecer que, até o julgamento final desta ação, a
administração de fato deverá recair sobre o autor.
Isso posto, passo a decidir:
1) HOMOLOGO A TRANSAÇÃO de pp. 8689-8694 e 8898/8899, realizada entre
Augusto Dalçoquio Neto, Isabel Cristina Dalçoquio, Laércio Tomé, Cláudio
Ribeiro da Silva Neto, Marcelo Rodrigues e Sérgio Armando Audi e DECLARO A
EXTINÇÃO do processo em relação a esses réus (art. 487, III, 'b do CPC). (...)
2) HOMOLOGO A TRANSAÇÃO de pp. 8689-8694 também em relação aos autos
n. 0302819-30.2016.8.24.0033 e DECLARO A EXTINÇÃO daquele processo (art.
487, III, 'b', do CPC). (...)
3) HOMOLOGO A TRANSAÇÃO de pp. 8689-8694 e 8898-8899, realizada entre
Augusto Dalçoquio Neto, Isabel Cristina Dalçoquio, Laércio Tomé, Cláudio
Ribeiro da Silva Neto, Marcelo Rodrigues e Sérgio Armando Audi também nos
autos de n. 0303004-68.2016.8.24.0033 e DECLARO A ° EXTINÇÃO daquele
processo em relação a esses réus (art. 487, III, 'b', do CPC). (...)
4) AUTORIZO e RECONHEÇO Augusto Dalçoquio Neto como único
administrador da pessoa jurídica Transportes Dalçoquio Ltda em Recuperação
Judicial, inclusive para fins tributários, até o julgamento definitivo desta
demanda, destituindo da função o sr. Laércio Tomé.
O contribuinte também juntou à sua impugnação, às fls. 222/231, a decisão
interlocutória proferida nos Autos do Processo no 0308386-42.2016.8.24.0033, de
18/12/2017, pela qual o juízo homologou o plano de reestruturação da empresa
Transportes Dalçoquio, aprovado por ocasião da Assembléia de Credores,
concedendo-lhe a recuperação judicial aforada.
Da diligência
Os autos foram baixados em diligência em 09/10/2019, conforme Despacho no
52, fls. 257, por ter-se verificado que, do Relatório Fiscal, não constava menção
alguma à responsabilidade tributária das pessoas físicas indicadas no Auto de
Infração e nem a ciência delas em relação à autuação.
Foram então emitidos Comunicados às pessoas físicas indicadas na autuação,
datados de 11/09/2020, em que se explicitou que as referidas pessoas “foram
alçadas à condição de responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação à
prática delituosa de reduzir o crédito tributário mediante compensações em GFIP,
baseadas em créditos inexistentes, no período de 01/2014 a 13/2016”, conforme
previsto nos artigos 124 e 135, III, do CTN. Foi explicitado ainda o seguinte:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
10
4. No caso em apreço, os representados exerciam cargo de direção e possuíam
interesse jurídico e econômico direto com a empresa ao tempo da ocorrência dos
fatos ilícitos.
5. Cabe precisamente aos sócios-administradores da empresa regular a condução
dos negócios da Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência,
vigilância e fiscalização. Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja
observância os administradores deveriam zelar, até mesmo porquê, a empresa se
encontra em processo de recuperação judicial.
Cláudio Ribeiro da Silva Neto foi cientificado por edital, em 19/10/2020, fls. 275,
uma vez que a correspondência a ele enviada retornou ao remetente. Augusto
Dalçoquio Neto, Laércio Tomé e Milton Rodrigues Junior foram cientificados por
via postal, todos em 23/09/2020, fls. 276/278.
Da impugnação do responsável Laércio Tomé
Em 21/10/2020, Laércio Tomé apresentou a impugnação de fls. 284/304,
alegando sua tempestividade. Nesse sentido, afirma ter sido cientificado da
autuação apenas em 23/09/2020, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado
em 18/04/2018.
Alega que, embora lhe tenha sido informada a possibilidade de apresentação de
Recurso, a peça apresentada se refere à impugnação contra a autuação, da qual
foi tardiamente cientificado, sendo que não havia, até o momento, manifestação
sua nos autos.
Descreve os fundamentos legais invocados na autuação.
Afirma não ser responsável pelos débitos apurados, por não deter, no período em
que foram efetuadas as compensações consideradas indevidas, nenhuma
participação societária, gerencial ou fática.
Aduz que a gerência e a responsabilidade da empresa Transportes Dalçoquio Ltda.
– em Recuperação Judicial pertence exclusivamente a seu sócio administrador, Sr.
Augusto Dalçoquio, também relacionado como corresponsável no originário Auto
de Infração.
Apresenta um breve histórico das negociações ocorridas em relação à empresa,
da seguinte forma:
Em breve relato histórico, os cotistas de mencionada empresa - Sr. Augusto
Dalçoquio e Sra. Isabel Dalçoquio - venderam a totalidade de suas cotas,
conforme anexa cópia da 36a alteração contratual, em prol do Sr. Milton
Rodrigues Junior e do Sr. Sergio Armando Audi.
Estes últimos, por sua vez, buscaram que o Impugnante ingressasse nos
quadros societários da empresa devedora Transportes Dalçoquio Ltda. – em
Recuperação Judicial, através da formalização da minuta da 37a alteração de
seu contrato social, conforme cópias de fl. 49/57 destes autos.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
11
Porém, mencionada alteração de contrato social NÃO fora efetivada, não
tendo seu efetivo registro na Junta Comercial de competência.
Destaca-se que mencionada transação societária não se concretizou e originou
a tramitação das Ações de Rescisão Contratual, cumulada com Anulação de
Atos e Indenização, conforme processos no 0307913-90.2015.8.24.0033 e no
0303004-68.2016.8.24.0033, que tramitaram perante a 1a Vara Cível da
Comarca de Itajaí – SC, em que seus referidos cotistas, Sr. Augusto Dalçoquio e
Sra. Isabel Dalçoquio, pediram a rescisão da venda de suas cotas, além da
anulação da 36a alteração contratual de tal empresa devedora e
consequentemente de todos os atos posteriores.
Não somente isso, destaca-se que referidas demandas culminaram com a
prolação de r. Sentença que rescindiu o citado contrato de compra e venda de
cotas, restabelecendo a validade e vigência da 35a alteração contratual da
empresa devedora Transportes Dalçoquio Ltda. – em Recuperação Judicial,
também determinando a exclusão do Impugnante de qualquer indicação ou
vinculação como administrador desta citada empresa, especialmente
reconhecendo de modo expresso e inequívoco que o Sr. Augusto Dalçoquio
Neto é o único administrador da referida pessoa jurídica “inclusive para fins
tributários”, destituindo o ora defendente da absurda decisão que havia o
nomeado de tal função.
Ora, com o cancelamento de referida 36o alteração contratual, obviamente a
alteração contratual de ingresso do Impugnante nos quadros societários da
empresa devedora Transportes Dalçoquio Ltda. – em Recuperação Judicial, que
sequer fora consumada e levada a registro nos órgãos competentes, em
especial na Junta Comercial e nessa Colenda Secretaria da Refeita Federal,
também houve o reconhecimento de sua nulidade.
Ocorre que, a vinculação do Impugnante com a empresa devedora Transportes
Dalçoquio Ltda. – em Recuperação Judicial se deu por conta de decisão
proferida no mencionado processo no 0307913-90.2015.8.24.0033, na anexada
à fl. 67 do presente procedimento que o nomeou administrador de “FATO” e
NÃO de “DIREITO”, somente perante bancos e algumas poucas instituições,
enquanto perdurasse a referida discussão judicial, uma vez que o mesmo se
trata de terceiro de boa fé e empresário idôneo, tendo em vista a
administração temerária do Sr. Milton Rodrigues Junior.
Destaca-se, novamente, que o Impugnante NUNCA foi sócio ou participou do
quadro societário da empresa devedora Transportes Dalçoquio Ltda. – em
Recuperação Judicial, também NÃO tendo participado de qualquer dos atos
que originaram as compensações formalizadas por tal empresa, no interim das
competências 09/2014 à 07/2016, conforme objeto do indigitado Auto de
Infração, sendo mero administrador de “FATO” – JAMAIS de “DIREITO” – em
estrito cumprimento de determinação judicial, com limitados poderes.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
12
Como se não bastasse, Nobres Julgadores, conforme anexa Certidão Cadastral
obtida perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, ANTES da lavratura
do guerreado Auto de Infração, em 25/09/2017 houve a destituição do
Impugnante de tal encargo de administrador judicial de “FATO”, corroborando
a ilegitimidade ad causam do mesmo no presente procedimento, sendo
inequívoco que somente poderão permanecer como corresponsáveis aos
débitos fazendários pretendidos nestes autos as demais pessoas indicadas
nesse Auto de Infração, JAMAIS o Impugnante, em estrita obediência à r.
Sentença proferida no processo no 0307913-90.2015.8.24.0033.
E, ainda que hipoteticamente se acolha a corresponsabilidade do Impugnante
quanto aos débitos lançados no indigitado Auto de Infração em apreço, deverá
ser respeitada a limitação temporal de sua função como mero administrador
de “FATO” – JAMAIS de “DIREITO” – em estrito cumprimento de determinação
judicial exarada no citado processo no 0307913-90.2015.8.24.0033, com
limitados poderes, somente quanto ao lapso após 15/09/2015.
Laércio Tomé argui que, além dos argumentos fáticos demonstrarem a sua
ilegitimidade passiva para constar deste processo, também não se lhe aplica o
disposto no art. 124 e no art. 135, III, do CTN.
Aduz que as compensações foram efetuadas por empresa contratada, que deveria
cumprir as exigências legais, a fim de propiciar o aproveitamento do crédito
apurado de contribuições previdenciárias, como já mencionado na impugnação da
empresa devedora, pelo que não seriam devidas objeções à sua realização, sendo
improcedente a autuação.
No mérito, alega decadência de parte dos valores integrantes do Auto de Infração,
até 09/2015, com base no art. 156, V, do CTN, devendo ser aplicados os art. 173 e
174 do mesmo Código, “precluindo o direito creditório fazendário”.
Em seguida, reitera a ilegitimidade passiva do impugnante, dada a inexistência de
causa de responsabilidade solidária. Nesse sentido, aduz não deter participação
societária, gerencial ou fática, no tocante aos fatos em apreço, que pudessem
justificar a sua inclusão na autuação, com fundamento no art. 124 e no art. 135,
III, do CTN.
Argui ter sido vinculado ao contribuinte por conta da decisão judicial que o
nomeou "administrador de fato", com restritos poderes, enquanto perdurasse a
discussão judicial, por ser empresário idôneo e de boa-fé.
Ressalta que a sua exclusão do quadro societário do contribuinte se deu antes da
lavratura da autuação e que, além disso, não participou dos atos que originaram
as compensações realizadas.
Para comprovar suas afirmações, junta Certidão Cadastral da Junta Comercial do
Estado de São Paulo, que demonstra que, em 25/09/2017, houve a destituição do
impugnante do encargo de “administrador judicial ‘de fato’", através de sentença
no processo 0307913-90.2015.8.24.0033, pelo que somente podem permanecer
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
13
como corresponsáveis pelo crédito tributário as demais pessoas físicas indicadas
na autuação. Afirma que, caso assim não se entenda, deve ser respeitada a
limitação temporal de sua função como administrador após 15/09/2015.
Entende que, além disso, não se aplica ao impugnante o disposto no art. 124 e no
art. 135, III, do CTN, uma vez que o mesmo não possui interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, não se trata de
hipótese de pessoas expressamente designadas por lei, tampouco houve atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Afirma ter juntado as provas necessárias para comprovar suas alegações.
Discorre, em seguida, acerca do procedimento realizado, que considera indevido e
excessivo, e aponta a existência de ofensa a diversos princípios administrativos e
constitucionais, como a razoabilidade, a proporcionalidade, a moralidade
administrativa, a legalidade e outros.
Nesse sentido, afirma que a multa aplicada tem natureza confiscatória, sendo por
isso inexigível, especialmente em face do impugnante. Aduz ainda não ter havido
comprovação de prática dos atos de forma dolosa ou fraudulenta.
Ao fim, requer o reconhecimento da inexigibilidade da multa aplicada. Requer
ainda a produção de todas as provas em Direito admitidas e declara a
autenticidade dos documentos anexados.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação do contribuinte e procedente
em parte a impugnação do administrador Laércio Tomé, nos termos do susodito Acórdão no
106.007.281 (p. 344), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/07/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é cabível a
aplicação da multa isolada de cento e cinqüenta por cento sobre o valor
indevidamente compensado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI.
Os administradores da pessoa jurídica respondem pessoalmente pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, no período de sua administração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
14
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a contribuinte Transportes Dalçoquio
LTDA não apresentou recurso voluntário. Por outro lado, devidamente cientificado do acórdão da
DRJ, o responsável solidário Laércio Tomé apresentou o recurso voluntário de p. 383 e seguintes,
esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) ilegitimidade do Recorrente – inexistência de fundamento legal para a
responsabilidade solidária; e
(ii) a exigência da multa de 150% configura ofensa aos princípios do não confisco, da
legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Destaque-se desde já que, conforme exposto linhas acima, o recurso voluntário em
análise é aquele interposto pelo responsável solidário Laércio Tomé, tendo em vista que a
contribuinte Transportes Dalçoquio LTDA, devidamente cientificada da decisão de primeira
instância, não apresentou recurso voluntário.
Trata-se o presente caso de lançamento fiscal de multa isolada de 150% sobre os
valores indevidamente compensados, conforme o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991,
combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 17), tem-se que:
1. No uso da competência legal definida pelo art. 6o, inciso I, letra “b”, da Lei no
10.593/2002, procedemos à análise das compensações de contribuições
previdenciárias efetuadas nos últimos cinco anos em GFIP/SEFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social da empresa.
2. A partir desse exame, constatamos um montante expressivo de compensações
efetuadas entre as competências 01/2014 a 13/2016 no montante de R$
17.797.076,74 . Intimada, a empresa justificou que R$ 10.797.803,46, conforme
detalhou em planilha (fl. 99), deu-se em razão da desoneração da folha de
pagamento nos termos da Lei no 12.546/2011, com base no CNAE – Código
Nacional de Atividade Econômica 493020-3, confirmadas em DCTF - Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais nos sistemas internos da RFB.
3. O restante teria sido apurado por consultoria tributária terceirizada, no
entanto, não juntou tais relatórios ou documentos da dita empresa e não
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
15
demonstrou a origem dos créditos, em que pese as várias prorrogações de prazo
concedidas para atender ao Termo de Intimação Fiscal no
2017/212000100001014, cuja ciência foi dada em 25/05/2017, ou seja, não foi
justificado ou o foi de forma insatisfatória, veremos.
(...)
5. Ao efetuarmos o batimento, constatamos que não constam em GFIPs retenções
oriundas de cessão de mão de obra, nem identificamos recolhimentos indevidos
ou maiores do que o devido.
(...)
13. Portanto, para valer-se das referidas compensações, a autuada deveria possuir
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, contra a Fazenda Pública
Federal, o que não restou comprovado em nenhum momento.
14. Por conseguinte, todos os créditos tributários inapropriadamente
compensados foram glosados e encaminhados, em processo à parte, à cobrança
administrativa, juntamente com os acréscimos moratórios incidentes desde a data
do seu vencimento, atendendo ao disposto no parágrafo 9o do art. 89 da Lei
8212/91.
MULTA ISOLADA
15. O sujeito passivo, ao fazer inserir em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, informação de compensação que
sabidamente não teria direito, reduziu, deliberadamente, o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social, o que configura a conduta ilegal.
16. Isso revela que, mais do que simples hipótese de erro, as declarações foram
lavradas com falsidade e, portanto, estão sujeitas à multa isolada de 150% sobre o
valor total indevidamente compensado, conforme previsão do parágrafo décimo
do art. 89 da Lei 8.212/91, confrontado com o inciso I do caput do art. 44 da Lei
9.430/96,
O responsável solidário Laércio Tomé, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende em sua peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
(i) ilegitimidade do Recorrente – inexistência de fundamento legal para a
responsabilidade solidária; e
(ii) a exigência da multa de 150% configura ofensa aos princípios do não confisco, da
legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pois bem!

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
16
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de manifestação de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
(...)
Quanto à alegação da natureza confiscatória da multa aplicada, vale esclarecer
que a multa isolada de 150% está prevista na legislação de regência, acima citada.
Considerando que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN), não poderia a autoridade fiscal deixar de
lavrar a autuação cabível, em verificando o descumprimento de obrigações
tributárias previstas na legislação então vigente.
Ademais, cabe ressaltar que as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade
dos dispositivos que fundamentam o Auto de Infração não podem ser apreciadas
na instância administrativa, em virtude do disposto no art. 26-A do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, o qual rege o processo administrativo fiscal. Não
há que se falar, assim, de ofensa aos princípios citados pelo impugnante.
Por outro lado, deve ser indeferido o pedido para juntada posterior de provas,
visto que o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses ali previstas, o que não é o caso
dos autos.
A impugnação apresentada pelo contribuinte é, portanto, improcedente.
Laércio Tomé, por sua vez, também arguiu ilegitimidade para figurar no pólo
passivo da autuação, afirmando não ter tido nenhuma participação societária,
gerencial ou fática na empresa autuada. Ao mesmo tempo, cita decisão judicial
que lhe designou como administrador de fato da referida empresa, a partir,
segundo ele, de 15/09/2015.
Da análise dos autos, verifica-se que Laércio Tomé foi incluído no quadro
societário da empresa através da 37a. Alteração do Contrato Social, datada de
15/05/2015, a qual também estabelecia que a gerência e a administração da
sociedade seria por ele exercida isoladamente. Tal alteração contratual, contudo,
não foi levada a registro público.
Por outro lado, a Certidão Narrativa de fls. 58/59, emitida em relação aos Autos
no 0307913-90.2015.8.24.0033, de 14/12/2016, informa ter sido proferida decisão
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
17
interlocutória, de 17/08/2015, reconhecendo Laércio Tomé como administrador
de fato da empresa Transportes Dalçoquio, conforme já relatado acima.
A 36a. Alteração e Consolidação do Contrato Social da empresa autuada, datada
de 20/03/2015, com registro de 09/04/2015, foi juntada às fls. 306/314. Nela
consta que os então únicos sócios Augusto Dalçoquio Neto e Isabel Cristina
Dalçoquio admitiram na sociedade Milton Rodrigues Junior e Sergio Armando
Audi, e dela se retiraram. As Cláusulas Sexta da referida alteração contratual e
Décima Sétima do contrato consolidado, previram que a administração da
sociedade passava a ser exercida por Milton Rodrigues Junior, podendo ser
designado procurador indicado por ambos os sócios, “por meio de Procuração por
Instrumento
Público,
sem
poderes
de
substabelecimento,
constando
especificamente os poderes para dirigir todos os negócios da sociedade, assinar
os atos e documentos que resultem em compromissos e responsabilidades para a
sociedade, tais como, emissão e endosso de cheques; emissão, aceite ou endosso
de títulos e duplicatas; concessão de aval ou fiança, transferência de valores,
contratos mercantis, escrituras públicas, contratos de operações financeiras,
classificadas como de curto ou longo prazo, alienação de bens móveis e imóveis
da sociedade e outros da mesma natureza, bem como atos que desonerem a
sociedade de responsabilidade.”
Logo em seguida, em 15/05/2015, foi assinada a 37a. Alteração e Consolidação do
Contrato Social da empresa autuada, a qual incluiu Laércio Tomé como seu sócio
administrador, de forma isolada, fls. 49 e seguintes.
Ainda, consta da Ficha Cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo,
relativa à empresa autuada, juntada às fls. 318/323, o registro de 14/05/2015,
informando que Laércio Tomé foi declarado administrador da empresa, por
ordem judicial.
Por outro lado, a decisão judicial de 14/09/2017, proferida nos autos do citado
Processo no 0307913-90.2015.8.24.0033, fls. 206/2015, destituiu Laércio Tomé da
função de administrador da sociedade e autorizou e reconheceu Augusto
Dalçoquio como seu único administrador a partir de então.
Assim, não há dúvida quando ao exercício da administração da sociedade por
Laércio Tomé, ao menos a partir de 14/05/2015 até 14/09/2017.
Ora, ao efetuar direta ou indiretamente a compensação de contribuições
previdenciárias com créditos sabidamente inexistentes, cuja origem e existência
não foi comprovada, em nenhum momento deste processo, informando-a em
GFIP, resta caracterizada a falsidade da declaração e, por conseguinte, a prática
de infração à lei, uma vez que o sujeito formaliza declaração dotada de efeitos
jurídicos que não correspondente à realidade dos fatos.
Desta forma, restando caracterizada a infração à lei, verifica-se que a hipótese do
art. 135, III, do CTN amolda-se ao caso em exame, no sentido de responsabilização
solidária do administrador da sociedade pela multa aplicada, à exceção do valor
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
18
relativo à competência 09/2014, anterior à sua administração, iniciada em
14/05/2015, como consta do registro da JUCESP.
Ademais, considerando a inexistência dos créditos compensados, resta nítido o
dolo na conduta do administrador, com fins de reduzir indevidamente o montante
das contribuições devidas, o que autoriza a contagem do prazo decadencial nos
termos dos artigos 150, §4o e 173, I, do CTN:
(...)
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que o art. 170 do CTN dispõe que a lei poderá
“nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, vigente à época, assim prescreve:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Da leitura atenta nos normativos acima transcritos, depreende-se que a liquidez e
certeza do crédito dependerá da investigação por parte da Autoridade Fiscal quanto à origem,
natureza e exatidão dos valores envolvidos.
Frise-se que o instituto da compensação se trata de procedimento facultativo e
voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, deduzindo-as das contribuições devidas à Previdência Social
independente de autorização judicial ou administrativa, preservando-se o direito do sujeito ativo
de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidos ou incorretamente compensados.
Nesse sentido e por sua própria natureza, é procedimento de risco, posto que a
Autoridade Fiscal pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinando seus livros e documentos e
lançar de ofício se entender indevida ou incorreta a compensação, no todo ou em parte acrescidos
dos consectários legais. Também é possível a aplicação da multa isolada prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/91, caso se constate falsidade na declaração da compensação.
No presente caso, durante a ação fiscal, a Fiscalização constatou que a Contribuinte,
da qual o responsável solidário Laércio Tomé, ora Recorrente, figurou como gestor / administrador
no período de 05/2015 a 09/2017, deveria possuir créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, contra a Fazenda Pública Federal, o que não restou comprovado em nenhum
momento.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
19
Assim foi que, em decorrência da não apresentação dos elementos necessários à
comprovação do direito às compensações declaradas, a Autoridade Fiscal procedeu as glosas dos
valores indevidamente compensados por inexistência de crédito.
No que diz respeito à multa isolada, o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91, abaixo
transcrito, informa que será aplicada aos casos em que houver compensação indevida com
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Além disso, determinou que o
percentual da multa isolada seria o dobro da multa prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, ou
seja, 150% (cento e cinquenta por cento), tendo por base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Entendo que os fatos descritos pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal
contêm os elementos suficientes a justificar a aplicação da penalidade em comento.
De fato, as constatações e fatos narrados pela Autoridade Administrativa Fiscal
fortalecem a conclusão no sentido de que as declarações de compensação tiveram como único
propósito reduzir o montante das contribuições a serem recolhidas, do que resulta poder
qualificá-las como falsidade da declaração, e, consequentemente, aplicar a agravante descrita no §
10, do art. 89 da Lei no 8.212/91.
No que tange a pretenso efeito confiscatório da multa aplicada alegado pelo
Recorrente, este não pode ser recepcionado nessa sede administrativa consoante o disposto no
art. 26-A do Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é o Enunciado de Súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, como a multa isolada está prevista em ato legal vigente, regularmente
editada, mostra-se descabida qualquer manifestação deste órgão julgador no sentido do
afastamento de sua aplicação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas no recurso
voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.824 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722111/2018-99
20
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 423
DF CARF MF
Original